Tribunal: TJSP
Processo: 2092504-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de prisão domiciliar. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Por outro lado, consta que o paciente obteve a progressão ao regime semiaberto, mas ainda estava em regime fechado aguardando a vaga pretendida por mais de 3 meses, configurando

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de prisão domiciliar. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Por outro lado, consta que o paciente obteve a progressão ao regime semiaberto, mas ainda estava em regime fechado aguardando a vaga pretendida por mais de 3 meses, configurando contrangimento ilegal. Ordem concedida em parte, convalidando a liminar que determinou a imediata transferência do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.